Tribunal: TJSP
Processo: 1002089-62.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Parceria agrícola para cultivo de cana de açúcar e compra e venda dos frutos destinados aos parceiros proprietários. Inadimplemento da compradora. Ação de reintegração de posse c.c. indenização ajuizada pela parceira agricultora e pela compradora. Improcedência dos pedidos. Contratos firmados com empresas integrantes do mesmo grupo empresarial. Negócios interligados com interesses conjuntos.

Ementa:
Parceria agrícola para cultivo de cana de açúcar e compra e venda dos frutos destinados aos parceiros proprietários. Inadimplemento da compradora. Ação de reintegração de posse c.c. indenização ajuizada pela parceira agricultora e pela compradora. Improcedência dos pedidos. Contratos firmados com empresas integrantes do mesmo grupo empresarial. Negócios interligados com interesses conjuntos. Mora da coautora. Rompimento de ambos os vínculos. Reconhecimento. Esbulho possessório não caracterizado. Honorários advocatícios. Majoração. Provimento parcial do recurso dos réus e improvimento daquele das autoras.
Não se vê qualquer irregularidade do julgamento antecipado da lide quando os elementos existentes nos autos são suficientes para que o julgador forme sua convicção. A MM. Juíza de Direito, a quem coube a direção do processo, é a destinatária das provas e só a ela cabe deliberar sobre a conveniência e a necessidade de produção de outros elementos além daqueles existentes, não se vislumbrando essa necessidade quando a parte insiste nos argumentos genéricos e vazios de conteúdo.
Os fundamentos do recurso são diversos daqueles da inicial e na qual as autoras invocam a teoria do adimplemento substancial, tanto assim que, agora, batem pela análise separada de cada um dos contratos firmados, sendo um de parceria agrícola e outro de compra e venda de frutos futuros, reclamando análises separadas. Tais negócios, contudo, embora firmados com as autoras, integrantes do mesmo grupo, são interligados e, consoante bem observado pela magistrada, "os contratos mantém entre si vínculos de subordinação, com interesses conjuntos. Assim, as partes desejavam subordinar os efeitos dos contratos, de modo que a inadimplência de um deles refletisse no outro. Especificamente, o descumprimento do contrato de compra e venda de safra futura é de retirar da ré o interesse na manutenção do contrato de parceria agrícola. Daí porque a notificação, embora se refira à débito do contrato de compra e venda de safra futura, se presta também para resolver o contrato de parceria agrícola. Sendo os contratos coligados, o projeto contratual é único e deve ser analisado como um todo". O inadimplemento das autoras, corroborado pela notificação acostada pelas próprias autoras, autoriza o rompimento dos vínculos e, portanto, o acenado esbulho possessório não restou caracterizado.
No tocante à fixação dos honorários de advogado, cabe majoração, pois o percentual incidente sobre o valor da causa não remunera dignamente o advogado dos réus, merecendo elevados para 20% do valor da causa, já sopesada a fase recursal, nos termos do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, observada a gratuidade processual concedida.